Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735605-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DE CASTRO QUARTIEREI RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO (“ENGAVETAMENTO”). DIREITO REGRESSIVO DA SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA À PRIMEIRA COLISÃO ("ENGAVETAMENTO"). APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido indenizatório à seguradora, por força de direito de regresso. 2. Fatos relevantes. (i) no dia 15.06.2022, por volta das 20h, na via W4, na altura da SHCGN 707, em Brasília, DF, nas proximidades do Centro Universitário de Brasília (Uniceub), ocorreu a colisão (“engavetamento”) envolvendo os veículos Toyota Etios Sedan (segurado da parte autora), Hyundai Hb20, Chevrolet Tracker e Chery Tiggo, conduzido pela parte ré; (ii) o sinistro se deu em razão de uma sequência de colisões iniciada pelo veículo Chery Tiggo (conduzido pela parte ré), que teria atingido a parte posterior do veículo Chevrolet Tracker, que, por sua vez, foi projetado contra o veículo Hyundai Hb20, culminando no impacto final no veículo segurado Toyota Etios Sedan. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há legitimidade passiva da parte ré; (ii) existe responsabilidade civil da parte ré (proprietária do veículo) à indenização decorrente do acidente automobilístico. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aferição da legitimidade passiva deve observar a verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial. Uma vez que a parte autora atribui à parte ré – envolvida no acidente automobilístico – a responsabilidade pelos danos causados no veículo segurado, subsiste pertinência para figurar no polo passivo da lide. Preliminar rejeitada. 5. O acervo probatório sinaliza que a colisão final no Toyota Etios Sedan (segurado) decorreu de uma sequência de impactos iniciada pelo veículo Chery Tiggo, conduzido pela parte ré, que colidiu a parte posterior da Chevrolet Tracker, projetando este contra a parte posterior do Hyundai Hb20, o qual, por sua vez, foi impulsionado à frente até atingir a parte posterior do carro segurado. 6. A dinâmica revela que o HB20 e a Tracker foram veículos intermediários, projetados como corpos neutros, sem possibilidade de reação, em razão do impacto inicial causado pelo veículo conduzido pela parte ré. 7. Há a presunção de culpa (negligência) do motorista que provoca a colisão da parte anterior do seu carro com a posterior de veículo à frente, uma vez que é essencial manter a devida cautela ao dirigir, respeitando a distância de segurança necessária para permitir uma manobra evasiva ou uma frenagem impeditiva do impacto (Lei n.o 9.503/1997, art. 29, II). 8. Em caso de colisões sucessivas de veículos (“engavetamento”), a obrigação pela reparação do dano é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa à primeira colisão - parte ré/apelante (CC, arts. 186 e 927). IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer o afastamento da condenação à reparação do dano em questão, ao argumento de que não houve envolvimento direto do veículo por ele conduzido na colisão com o veículo segurado pela recorrida. Aduz, ainda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que terceira pessoa foi a responsável pela colisão. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Mesmo que esse impedimento fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Registre-se que, acerca da mera citação de passagem de artigos, assentou o STJ que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ainda que tais óbices fossem superados, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020